Tribunal: STF
Processo: ARE 1273978
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Improbidade Administrativa. Competência da Justiça Federal. Manifestação expressa do ente público federal (FNDE) quanto ao interesse em ingressar no feito. Verbas transferidas por meio de convênio celebrado com o FNDE, sujeitas, portanto, à prestação de contas perante órgão federal. 4. Violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da fundamentação das decisões não ocorrentes. Acórdão que fundamentou de maneira satisfatória, com base no acervo fático-probatório constante nos autos, a ocorrência de fraude em processo licitatório. Temas 339 e 660 da repercussão geral. 5. Apreciação dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Tema 181 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.